Tribunal: TJPA
Processo: 0803136-91.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803136-91.2018.8.14.0028

APELANTE: ADELMO AZEVEDO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. VEREADROR MUNICÍPIO DE MARABÁ. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39, §4º DA CARTA POLÍTICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 -
Mérito. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do
décimo terceiro salário
e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Tema 484 do STF.

2. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.

3.

Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e em conhecer do Reexame Necessário, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0803136-91.2018.8.14.0028 - PJE
) interposta por
ADELMO AZEVEDO DE LIMA
contra MUNICÍPIO DE MARABÁ; diante da sentença exarada pelo Juízo da 1
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante.

A sentença (Id.
3608946 - Pág. 1/2
) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido, condenação esta que fica sob condição suspensiva, pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Isento o autor de custas por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
P. R. I. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação. Cumpra-se servindo essa de expediente de comunicação. Marabá, 04 de novembro de 2019. – grifo nosso

Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação (Id.
3608950 - Pág. 1/11
), alegando, em síntese, que, apesar de inexistir previsão legal específica quanto ao direito dos agentes políticos em receber o
pagamento do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento pela possibilidade. Aduz, ainda, que afigura-se incontroverso o seu direito à percepção das férias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário do período trabalhado, ainda que sob o regime de subsídio, nos exatos termos do que preveem os artigos 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF, os quais se aplicam ao caso em apreço independentemente da ausência de lei municipal regulando a matéria.
Ao final, pede o provimento da apelação para que seja julgada totalmente procedente a ação de cobrança.

O Apelado, apresentou suas contrarrazões (ID
3608953 - Pág. 1/9
), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui direito à gratificação natalina (13º
salário
), férias e 1/3, pelo período em que atuou como Vereador do Município de Marabá.

O art. 39, §4º da CF/88, estabelece que o pagamento dos Agentes Políticos será efetuado por meio de subsídio, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Senão vejamos:

"Art. 39. (...)

§4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e
os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
."

O mencionado dispositivo, contudo, deve ser interpretado de maneira sistemática, considerando

os princípios, as normas e os valores jurídicos encartados no texto constitucional. Nesse contexto importa ressaltar que o artigo 39, §3º da CF/88 reconhece uma série de direitos aos ocupantes de cargos políticos previstos no art.7º da Carta Magna, dentre os quais se encontram o direito a férias e ao 13º salário:

Art. 39. (...).

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria
;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Com efeito, a percepção do subsídio em parcela única não impede a percepção de garantias constitucionalmente previstas. Nesse sentido, impende ressaltar que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 484), posicionou-se sobre o tema, assentando que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Por oportuno confira-se teor do julgado:

Ementa: Recurso Extraordinário.
Repercussão Geral
. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle.
Regime de subsídio. Verba de representação, 13º
salário
e terço constitucional de férias
. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do
décimo terceiro salário
e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual
. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (RE 650898, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017. – grifo nosso

No âmbito deste Egrégio Tribunal temos o seguinte precedente:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA
. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE. (TJPA. 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14).

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJ/PA, 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14) – grifo nosso

Deste modo, são devidas as verbas pleiteadas na ação originária (férias e décimo terceiro salário), uma vez que são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.

Diante disto, assiste razão o apelante, merecendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando integralmente a sentença
,
para reconhecer o direito do apelante à percepção do 13º salário e
1/3 de férias
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 12 de agosto de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021